Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712917-11.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DE JESUS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO POR MAIS DE TRÊS ANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. A autora alegou fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado, pedindo sua nulidade, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica; e (ii) o longo lapso temporal sem contestação dos descontos, associado à utilização dos valores depositados na conta de titularidade da parte autora reforça a validade do empréstimo consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de cerceamento de defesa. O julgamento antecipado da lide é admitido quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado (art. 355, inc. I, CPC). A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos e extrato bancário que evidencia o crédito em favor da parte apelante. 4. A parte apelante reconheceu ter utilizado os valores do empréstimo, o que compromete a narrativa de fraude. O longo lapso temporal sem contestação dos descontos reforça a validade da relação jurídica firmada. Não configurado, portanto, defeito na prestação de serviço que justifique a reparação moral ou material. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios são suficientes para a solução do mérito."; "2. A utilização dos valores decorrentes de contrato impugnado por alegação de fraude, associada ao longo decurso de tempo sem contestação dos descontos, reforçam as provas de validade do empréstimo consignado, não havendo direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, inc. I, 370 e 373, inc. II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Sumula 297; STJ, REsp n. 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024; TJDFT, Acórdão 1749076, 0700115-96.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023; TJDFT, Acórdão 1757773, 0710788-64.2022.8.07.0010, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 27/09/2023. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 8o, 355 e 371, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa. Afirma que o indeferimento da prova pericial grafotécnica ofendeu os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JEAN RAPHAEL DA SILVA NOBRE, OAB/SP 434.055 (ID 74196267). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, OAB/RJ 60.359 (ID 75858267). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 7o, 8o, 355 e 371, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No que se refere à alegação de nulidade da sentença, em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica pelo Juízo a quo, melhor sorte não assiste à parte apelante, também. Importante frisar que a parte apelante afirma que utilizou o dinheiro sem perceber. Todavia, ao perceber que havia um crédito em sua conta, que afirma não reconhecer, sequer se prontificou em efetuar a devolução à Instituição Bancária, o que se mostra contraditório, pois o valor creditado na conta a título de empréstimo consignado, representava mais da metade do seu benefício previdenciário, à época da transferência. Assim, conclui-se que a referida quantia não poderia ser usufruída imperceptivelmente. Na espécie, portanto, conclui-se que as alegações da parte apelante não estão corroboradas com fatos ocorridos, a considerar, pincipalmente, o longo decurso de tempo (mais de três anos), que os descontos eram efetuados em seu benefício previdenciário sem que ela se insurgisse contra a parte apelada, ou mesmo procurasse as autoridades policias para noticiar o alegado crime de fraude. (...) No caso em tela, em que pesem as alegações da parte apelante, é certo que não era mesmo necessária a produção de mais provas, sendo possível a prolação de decisão pelo juízo a quo, à luz do contrato apresentado pela parte apelada e extrato bancário que confirma a transferência do valor tomado como empréstimo, que embasou os descontos ora questionados". (ID 73853877). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 74196267 e no ID 75858267. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021